Tribunal: STF
Processo: ARE 732125
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Honorários advocatícios. Incidência sobre as parcelas vencidas até a prolação da sentença. Legislação infraconstitucional. Análise. Impossibilidade. Ofensa reflexa.



    1. A questão relativa à fixação dos honorários de sucumbência pelo juízo de origem, por situar-se no âmbito da legislação infraconstitucional, não enseja a abertura da via extraordinária, haja vista que a ofensa à Constituição Federal, se existente, se daria de forma indireta ou reflexa.



    2.Agravo regimental não provido.